Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713143-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: NCT INFORMATICA LTDA, NCT INFORMATICA SUDESTE LTDA DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 61723496 – autos principais) que determinou o restabelecimento do plano de saúde empresarial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Alega que, além da inaplicabilidade do CDC, o contrato é de adesão compulsória, impossibilitando a desistência de apenas um dos segurados. Afirma que o cancelamento foi motivado pela falta de pagamento de três parcelas do seguro saúde (janeiro a março de 2020), não se cogitando de abusividade, pois respaldada pela Lei 9.656/98 (art. 13, parágrafo único, II). Defende que a decisão a quo determinou o restabelecimento do contrato sem a devida contraprestação dos agravados, ocasionando enriquecimento ilícito. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Acrescente-se que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que o valor das mensalidades poderá ser revisto judicialmente, após o contraditório. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 1o/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR